Tribunal: TJPA
Processo: 0008129-94.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008129-94.2014.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO MARCELINO FREIRES, NELMA RUTH NAKAUTH FREIRES

APELADO: BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente a ação incidental para reconhecer a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, obstando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o contrato apresentado possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a execução; (ii) estabelecer se é possível a cobrança de multa contratual na via executiva diante da controvérsia sobre o inadimplemento e a culpa contratual; (iii) determinar os efeitos da cláusula resolutiva expressa prevista no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução exige título que contenha obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, sendo inviável quando ausente qualquer desses requisitos.

A exigibilidade da multa contratual depende da prévia demonstração de inadimplemento culposo da parte adversa, o que não se encontra comprovado de plano.

A existência de controvérsia fática relevante acerca de quem deu causa ao descumprimento contratual evidencia a ausência de certeza quanto à obrigação executada.

A cláusula resolutiva expressa prevê a extinção automática do contrato sem ônus às partes caso não implementadas determinadas condições, o que reforça a necessidade de apuração prévia dos fatos.

A resolução da controvérsia demanda dilação probatória e análise aprofundada de cláusulas contratuais, o que é incompatível com o rito executivo.

A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução quando ausentes os requisitos do título ou quando a apuração do crédito depender de reexame fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fundada em contrato exige a presença simultânea de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. 2. A cobrança de multa contratual na via executiva depende da comprovação inequívoca do inadimplemento culposo. 3. A existência de controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória afasta a exigibilidade do título executivo. 4. A cláusula resolutiva expressa pode afastar a incidência de penalidades quando não demonstrada culpa de qualquer das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783 e 917; CC, art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.961.988/PA, Rel. Min., 3ª Turma, j. 06.06.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por FRANCISCO MARCELINO FREIRES e NELMA RUTH NAKAUTH FREIRES em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE S/A, que julgou procedente a ação incidental, sob o fundamento de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, obstando o prosseguimento da execução nº 0006931-90.2012.8.14.0015.

Na origem, trata-se de execução fundada em instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes em 24.10.2011, no qual foram estipuladas condições resolutivas e cláusula penal para a hipótese de inadimplemento culposo. Sobreveio oposição de embargos à execução pela ora apelada, sob o argumento de inexistência dos requisitos do título executivo, os quais foram acolhidos pelo juízo a quo.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que cumpriram integralmente as obrigações contratuais que lhes competiam, inclusive quanto à entrega da documentação exigida na cláusula 2ª do contrato, tendo o prazo sido prorrogado por aditivo até 23.07.2012. Alegam que o inadimplemento decorreu exclusivamente da conduta da apelada, que deixou de concretizar o negócio jurídico no prazo estipulado, incidindo, assim, nas cláusulas 12 e 13 do contrato, que preveem resolução contratual e multa moratória de 2% sobre o valor do imóvel, acrescida de juros e correção monetária.

Defendem que o título executivo é certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, incumbindo à embargante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos exequentes, o que não teria ocorrido. Invocam doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da distribuição do ônus probatório em embargos à execução e requerem a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos e determinar o regular prosseguimento da execução, com inversão do ônus sucumbencial.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento da validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial e a consequente retomada da execução, além da condenação da apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 31715742.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

RAZÕES RECURSAIS.

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação acerca (i) da existência ou não dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução originária; (ii) da possibilidade de cobrança de multa contratual na via executiva diante da controvérsia acerca do inadimplemento e da culpa contratual; e (iii) dos efeitos da cláusula resolutiva expressa prevista no contrato firmado entre as partes.

Dispõe o Código de Processo Civil, acerca dos embargos à execução:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou
.

O artigo 783 do CPC define que os títulos executivos possuem três características fundamentais:
certeza, liquidez e exigibilidade
. A característica de certeza está presente quando não há qualquer dúvida sobre a validade do título. O título é considerado líquido quando o seu objeto está claramente definido, sem ambiguidade. Por fim, a exigibilidade está presente quando o cumprimento do título não está condicionado a prazo, condição ou qualquer outra limitação.

Sobre o tema Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

"É certo que sem título executivo não há execução, mas sua existência não garante ao credor o acesso à execução, sendo indispensável que a obrigação contida no título seja certa, líquida e exigível. A ausência de qualquer um desses requisitos da obrigação contida no título inviabiliza a pretensão executiva, gerando a extinção do processo de execução. Não por falta de título executivo, mas por falta de requisitos formais da obrigação que se pretende executar". (in, Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª ed., JusPodivm, p. 1273)

Com efeito, o cerne da controvérsia reside na natureza da obrigação executada. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Embora o contrato firmado entre as partes constitua, em tese, título executivo extrajudicial, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a execução da multa contratual pretendida, uma vez que a exigibilidade da obrigação está condicionada à prévia verificação do inadimplemento culposo da parte adversa.

Conforme expressamente previsto na cláusula 2.2 do contrato, constante dos autos, restou estabelecida condição resolutiva automática, nos seguintes termos: caso não implementadas determinadas condições no prazo estipulado, o contrato seria automaticamente resolvido, sem quaisquer ônus às partes, nos moldes do artigo 127 do Código Civil.

No caso concreto, verifica-se, a partir das próprias alegações das partes, a existência de acentuada controvérsia fática acerca de quem deu causa ao insucesso do negócio jurídico. Os apelantes sustentam que cumpriram integralmente suas obrigações contratuais, imputando à recorrida o inadimplemento culposo; por outro lado, a recorrida afirma que o desfazimento decorreu da não implementação de condições contratuais, operando-se a condição resolutiva sem culpa de qualquer das partes, conforme exposto nas contrarrazões.

Tal dissenso evidencia, de forma inequívoca, a inexistência de certeza quanto ao inadimplemento culposo, requisito indispensável para a exigibilidade da multa contratual
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DO TÍTULO.
NULIDADE DA EXECUÇÃO. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1961988 PA 2021/0276732-4, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022) (grifos nossos)

Logo, mesmo títulos que parecem perfeitos, podem ter sua execução extinta se a análise do valor devido depender de interpretação complexa de cláusulas ou prova de cumprimento da etapa contratual. Em igual sentido, os tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO CUJA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENCIA DE ATAQUE À SENTENÇA. MOTIVAÇÃO "PER RELACIONEM". HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. - Não se verifica inovação recursal (ou ausência de impugnação específica) quando o recorrente utiliza argumentos voltados especificamente para a análise de questões que foram tratadas na decisão recorrida, ainda que a matéria não tenha sido objeto da impugnação aos embargos do devedor. - Se o juiz singular expõe, de modo claro e suficiente, ainda que concisamente, os motivos pelos quais declarou a nulidade da ação de execução, aderindo ao entendimento expresso por este Desembargador naqueles autos em voto proferido em recurso anterior, não há que se falar em vício de fundamentação "per relationem" ou "aliunde" ("por referência/outra fonte"). -
Nos termos do art. 783 do CPC, a execução de contrato de compra e venda deverá ser lastreada com título que possua obrigação certa, líquida e exigível. - Se a prova documental existente nos autos, por si só, não permite afirmar que o negócio jurídico existente entre as partes não foi integralmente cumprido pelo exequente e a questão demanda dilação probatória complexa, mostra-se inadequada a via eleita.
- "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021)."v.v EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE CONTRATO EMPRESARIAL DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS E OUTRAS AVENÇAS - NO PRIMEIRO MOMENTO, INADIMPLEMENTO DO EXEQUENTE - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO - ANUÊNCIA TÁCITA COM A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL - ADIMPLEMENTO POSTERIOR DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO ANOS ANTES - COMPORTAMENTO CONTRÁRIO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 783, 784, III E 798, I, 'C' E 'D', DO CPC - EMBARGOS DE DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DE INADIMPLEMENTO DO EXEQUENTE - DEVER DE PAGAR A QUANTIA ESTAMPADA NO CONTRATO. 1. É válida a inserção de cláusula resolutiva expressa em contrato para o caso de inadimplemento de uma das partes, cujo objetivo é alcançar a resolução de pleno direito do contrato, sendo desnecessária interpelação judicial. A eficácia desse direito potestativo, no entanto, depende de comunicação do credor, ao devedor, de sua intenção de resolver o pacto. 2. O credor que fica em silêncio, por anos, durante a execução do contrato, diante do aparente implemento da hipótese de incidência da cláusula resolutiva expressa, e, ao ser citado em processo de execução de título extrajudicial, alega que o contrato foi resolvido anos antes, age em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva. 3. Faz prova do fato constitutivo de seu direito o exequente que apresenta título executivo extrajudicial, em observância dos arts. 783, 784, III, e 798, I, 'c' e 'd', do CPC. O executado que, em sede de embargos de devedor, não obtém êxito em fazer prova de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do credor, deve ser condenado a pagar a importância devida no contrato. 4. Considerando que (i) o contrato faz alusão à existência de seis documentos anexos, mas é assinado isoladamente (sem os anexos); (ii) todas as partes cons

(TJ-MG - Apelação Cível: 51251624920168130024, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025) (grifos nossos)

Assim, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, quando a exigibilidade da multa contratual depende da demonstração de culpa pelo inadimplemento, configura-se verdadeira “crise de certeza”, incompatível com o rito executivo, devendo a pretensão ser deduzida em ação de conhecimento.

Ressalte-se, ainda, que o próprio desenvolvimento argumentativo dos apelantes, ao buscar demonstrar a ocorrência do inadimplemento da recorrida mediante análise de documentos e circunstâncias fáticas, evidencia a necessidade de dilação probatória, o que reforça a inadequação da via eleita.

Portanto, correta a sentença de primeiro grau ao reconhecer a ausência de certeza e exigibilidade do título executivo, julgando procedentes os embargos à execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a sentença de 1º grau inalterada, tudo conforme a fundamentação.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026